Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0709331-56.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE REQUERIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME DECISÃO 1. Trata-se de pedido (id 56719777) de efeito suspensivo à apelação interposta pelos embargantes/requerentes contra sentença da 1a VETE (Proc. 0729964-56.2022.8.07.0001 – id 178097394), que julgou improcedentes os embargos de terceiro e revogou a liminar que suspendia os atos expropriatórios no que tange aos imóveis penhorados na execução (Proc. 0019036-34.2015.8.07.0001), proposta por Instrumental Construções Ltda. em desfavor de André Cordeiro de Arruda. Alegam que são os legítimos possuidores do imóvel composto por 04 glebas (mat. 13.320, 13.321, 13.322 e 13.323, do RI de Luziânia/GO) e que os embargados (requeridos), em conluio, indicaram tal bem à penhora naquela execução, mesmo sabendo que se encontra sob litígio em três demandas entre os ora requerentes e André Cordeiro, desde 2015. Afirmam que tais demandas tramitam na 2a Vara Cível de Brasília, ora em fase recursal, e que devem ser mantidos na posse do referido bem, até serem indenizados por André (R$ 7.000.000,00), como reconhecido no Proc. 0013406-60.2016.8.07.0001, bem assim no AGI 0700114- 33.2017.8.07.0000, de minha relatoria. Ponderam que o capital social da Instrumental Construções Ltda., exequente, é de cerca de R$ 200.000,00, enquanto o valor da dívida executada é de R$ 26.000.000,00, sequer impugnado por André. Sustentam que a sentença é omissa/contraditória, pois, consoante a letra “b”, pág. 23, da inicial (id 133484886), pediram para serem mantidos na posse do bem, ao contrário do que consta no decisum. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao apelo, nos termos do CPC 1.012, § 1o, V, § 3o, I e § 4o, para restabelecer a liminar anteriormente deferida pelo Juízo a quo e mantê-los na posse do imóvel, até o julgamento do mérito do recurso pela Turma. 2. De acordo com a sentença recorrida, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, pois, além de os requerentes/embargantes não terem requerido a manutenção na posse do imóvel, até a indenização, por André, das benfeitorias, a penhora – e futura alienação do bem – seria o meio mais adequado para a quitação de tal verba. Confira-se excerto da sentença: “(...). Embora o segundo embargado não tenha indicado os imóveis à penhora, a ela não se opôs, deixando de suscitar a litigiosidade pendente a respeito do direito à retenção. Ademais, a constrição aproveita a ele, visto que é uma forma de alienar o bem sem o pagamento das benfeitorias, cujo direito de retenção foi reconhecido nos autos do processo de no 0013406-60.2016.8.07.0001. (...). Os embargantes exercem a posse sobre os bens penhorados em razão de promessa de compra e venda firmada com o segundo embargado. Contudo, o contrato não foi cumprido o que ensejou o interesse na resolução por ambas as partes. Em sentença prolatada nos autos dos processos de no 0008664-89.2016.8.07.0001 e 0013406-60.2016.8.07.0001, foi declarada a rescisão do contrato e o direito dos ora embargantes a reter o imóvel até que haja a indenização pelas benfeitorias realizadas. A questão que se coloca é, pois, se o direito à retenção é compatível ou não com a penhora do bem. O direito de retenção é uma garantia que o possuidor de boa-fé pode exercer em face do proprietário, impedindo a retomada do bem antes de que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. Isso, porém, não afeta a propriedade do bem, nem pode ser oponível a terceiros. Não se pode tornar impenhorável um bem sobre o qual pende o direito de retenção porque não se discute a propriedade, apenas o direito de retenção. Logo, a constrição judicial não é incompatível com o direito do possuidor, mas apenas deve ser reconhecido a preferência sobre o produto da alienação. É dizer, quando da alienação dos imóveis, antes da satisfação do crédito da embargada/exequente, devem ser pagas as benfeitorias realizadas; se for a credora quem pretenda adjudicar, caberá a ela pagar a indenização e acrescer o valor ao crédito perseguido nos autos associados. Como o pedido dos embargantes não foi para assegurar o direito de manutenção no imóvel até a indenização das benfeitorias, os embargos não merecem acolhimento, visto que a penhora pode mesmo ser o meio adequado para que a indenização seja paga. (...). “ Ocorre, entretanto, que os requerentes/embargantes pediram a manutenção na posse até serem indenizados por André, conforme id 56719786, p. 23, dos presentes autos: “(...). b) A CITAÇÃO DOS EMBARGADOS PARA, QUERENDO, IMPUGNAR OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIROS, NO PRAZO LEGAL, JULGANDO, AO FINAL, PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, TORNANDO DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA, DETERMINANDO A DESCONSTITUIÇÃO DAS PENHORAS RECAÍDAS SOBRE OS IMÓVEIS RURAISMATRÍCULAS ATUAIS DE NoS 13.321, 13.322, 13.323 e 13.324 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2a CIRCUNSCRIÇÃO DE LUZIÂNIA/GO-, QUE SÃO OBJETO DE DEMANDAS JUDICIAIS ENVOLVENDO OS EMBARGANTES E O EXECUTADO ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA, CUJA POSSE DESSES BENS DEVE SER MANTIDA COM OS EMBARGANTES ATÉ QUE SEJAM DEVIDAMENTE INDENIZADOS PELO EXECUTADO NOS FEITOS JUDICIAIS INDICADOS, DOCUMENTOS EM ANEXO; (...).” Portanto, considerando que a manutenção na posse do imóvel foi expressamente requerida pelos embargantes, julgo pertinente atribuir efeito suspensivo ao apelo, nos termos do CPC 1.012, § 1o, V, § 3o, I e § 4o. 3. Posto isso, defiro o efeito suspensivo pleiteado pelos requerentes, para mantê-los na posse do imóvel (mat. 13.320, 13.321, 13.322 e 13.323, RI de Luziânia/GO), até o julgamento do mérito da apelação pelo Colegiado (Proc. 0729964-56.2022.8.07.0001). Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. Preclusa, junte-se aos autos principais (Proc. 0729964-56.2022.8.07.0001) cópia desta decisão, arquivando, em seguida, o presente feito. Intimem-se. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator